Tribunal: CARF
Processo: 10830.720924/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720924/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.183 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
GEA WESTFALIA SEPARATOR DO BRASIL INDÚSTRA DE
CENTRÍFUGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
DECADÊNCIA DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
INOCORRÊNCIA.
Os pagamentos indevidos que geraram o crédito objeto dos presentes
PER/DCOMPS ocorreram nos anos de 2006 e 2007 razão pela qual não há o
que se falar em decadência vez que as PER/DCOMPS foram apresentadas no
ano de 2008.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
o Recurso Voluntário para afastar a decadência do direito à restituição e reconhecer o direito
creditório de R$ 29.657,01 relativos ao IRPJ e R$ 20.450,24 de CSLL, devendo ser homologada
a compensação até o referido limite do valor reconhecido. Vencido o Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira que negava provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720924/2008-72
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.183 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720924/2008-72

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre – (RS) que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade em razão da não homologação da compensação apresentada em virtude da
decadência do direito de requerer a restituição do pagamento excessivo, nos termos do art. 168, I,
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN).
A interessada apresentou dois PER/Dcomp em 14/7/08 para compensar crédito
derivado de saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos ao ano-calendário 2001, com débitos da mesma
natureza atinentes ao ano-calendário 2007. Esses dois PER/Dcomp constituem retificações de
outros dois PER/Dcomp, que foram apresentados em 28/1/08.
A compensação não fora homologada tendo em vista que o prazo para requerer a
restituição é de 5 anos a contar da extinção do crédito tributário, bem como o fato do crédito ter
sido extinto no mês janeiro de 2002, a autoridade a quo indeferiu o pleito do impugnante em
função da decadência do direito de restituir pela fluência do tempo. O prazo teria se esgotado em
1/1/07. Assentou sua decisão no art. 5o da Instrução Normativa SRF no 600/04 e no antes referido
art. 168, I, do CTN.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório em 09/01/2009.
O contribuinte alegou que a decadência do direito de restituir crédito tributário
objeto de lançamento por homologação somente se opera após cinco anos da homologação do
lançamento. Essa homologação pode ser expressa ou tácita. No caso dos autos, ante o silêncio da
administração, a homologação (tácita) se deu no prazo de cinco anos a contar da ocorrência do
fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. Transcorrido esse prazo, passaram a contar,
então, novos cinco anos para a requisição da devolução do tributo excedente, nos termos dos
arts. 165, I, e 168, I, do CTN.
Dessa forma, quando apresentados os PER/Dcomp, seja em 28/1/08, seja em
14/7/08, ainda não havia se esgotado o prazo legal para tanto. Sustentou, também, que a regra
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.183 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720924/2008-72

insculpida no art. 3o da Lei Complementar no 118/2005 não tem natureza interpretativa. Assim, a
referida norma não pode ser aplicada retroativamente, motivo pelo qual não seria aplicável ao
caso dos autos. Apresentou, além de doutrina, jurisprudência emanada do Superior Tribunal de
Justiça Federal (REsp no 830698, relatado pelo Ministro Teori Albino Zavasky).
Alegou, ainda que parte dos valores teriam sido recolhidos em 2006 e 2007,
motivo pelo qual não se poderia falar em decadência, uma vez não exaurido o prazo de cinco
anos.
O Acórdão ora Recorrido (10-53.978 - 1a Turma da DRJ/POA) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
Decadência.
O direito de restituir o saldo negativo exaure-se em cinco anos contados do
encerramento do período de apuração, que é anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “A compensação não fora
homologada tendo em vista que o prazo para requerer a restituição é de 5 anos a contar da
extinção do crédito tributário, bem como o fato do crédito ter sido extinto no mês janeiro de
2002, a autoridade a quo indeferiu o pleito do impugnante em função da decadência do direito de
restituir pela fluência do tempo”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
139/142 dos autos - alegando em síntese que:

a) O prazo decadencial para a restituição é de cinco anos contados da
extinção do crédito tributário, conforme entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal;
b) Afirma que “as estimativas declaradas na DIPJ concernente aos meses de
janeiro, março e abril não haviam sido recolhidas pela Recorrente, contudo,
efetuou um recolhimento em julho sem que tenha havido imposto a pagar,
portanto, indevidamente.”.
c) “Ao prestar os aludidos esclarecimentos, foi a Recorrente orientada pela
Administração Pública a proceder à compensação do recolhimento de julho
com os valores que deixaram de ser recolhidos nos meses de janeiro, março e
abril, contudo, tal compensação não foi aceita”.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.183 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720924/2008-72

d) “Dessa forma, a Recorrente procedeu ao recolhimento de parte dos valores em
29.09.2006 e declarou compensação concernente ao saldo restante em
31.01.2007, recompondo, assim, o seu saldo negativo de IRPJ e CSLL”.
e) “Aduz que o crédito pretendido no presente processo decorreu dos
recolhimentos indevidos efetuados nos anos de 2006 e 2007, ainda, que
decorrentes de estimativas do ano-calendário de 2001, portanto, não há que se
falar em decurso do prazo decadencial”.
f) Requereu o provimento do recurso interposto para que seja anulada a decisão
recorrida e determinada a análise da documentação juntada pela Recorrente e,
consequentemente, da exatidão da sua compensação.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que o crédito objeto da presente PER/DCOMP não
chegou a ser analisado quanto à sua certeza e liquidez até o presente momento. Isto porque, tanto
a unidade de origem quanto a DRJ negaram o direito à compensação em razão do suposto
decurso do prazo decadencial.
Antes de adentrar à análise do recurso entendo necessário delimitar de forma clara
o objeto do presente processo.
A interessada apresentou dois PER/Dcomp em 14/7/08 para compensar crédito
derivado de saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos ao ano-calendário 2001, com
débitos da mesma natureza atinentes ao ano-calendário 2007. Esses dois PER/Dcomp constituem
retificações de outros dois PER/Dcomp, que foram apresentados em 28/1/08.
O contribuinte no período era optante pela apuração pelo Lucro Real anual
mediante pagamento de estimativas através de balancetes de redução e suspensão.
Originariamente em sua DIPJ 2002 (fls. 119 e 120) apresentada em 06/2002 o
contribuinte apurou Saldo Negativo do AC de 2001 de IRPJ e CSLL nos valores de R$
120.971,81 e R$ 29.777,53 respectivamente.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.183 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720924/2008-72

Para a formação do referido SN-AC2001 o contribuinte utilizou-se de pagamentos
de estimativas realizadas no exercício nos montantes de R$ 65.684,01 (IRPJ) e R$ 29.777,53
(CSLL).
Ocorre que o contribuinte foi intimado em 13/09/2006 através do Termo de
Intimação n. 629052031 para justificar divergências entre DIPJ e DCTF referente aos valores de
estimativas declarados nos meses de janeiro, março, abril e julho de 2001.
O que se verificou foi que as estimativas confessadas em DCTF não declaradas
em DIPJ não foram recolhidas e não fizeram parte da composição do SN original.
Por sua vez, as estimativas declaradas em DIPJ mas não confessadas em DCTF e
também não recolhidas compuseram o SN do ano calendário.
Com o objetivo de confirmar o seu SN já compensado o contribuinte buscou então
compensar os débitos remanescentes de estimativas não recolhidas compensando-as com o Saldo
Negativo do mesmo ano calendário, razão pela qual não foram aceitas.
Ato contínuo promoveu a compensação de parte das estimativas com créditos do
AC de 2002 e o pagamento das diferenças devidas através de DARFs nos anos de 2006 e 2007.
O contribuinte traz os seguintes detalhamentos quanto da Manifestação de
Inconformidade:

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.183 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720924/2008-72

Verifica-se portanto que o contribuinte procedeu ao recolhimento de parte dos
débitos objeto de intimação, cujas compensações não foram homologadas através de DARFs
recolhidos em 29/09/2006 e 31/01/2007.
O referido SN já foi reconhecido através de despacho decisório proferido nos
autos do PAF 10830.002725/2003-74 (fls. 86 a 89) em 23/01/2008 que considerou as
compensações e pagamentos feitos ao longo de 2006 e 2007, conforme se verifica abaixo:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.183 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720924/2008-72

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.183 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720924/2008-72

Ato contínuo, e tendo feitos recolhimentos de estimativas após o encerramento do
ano calendário e que não compuseram a apuração do SN, o contribuinte retificou a sua DIPJ
2002 em 24/01/2008 (fls. 32 a 42) reapurando o SN relativo ao AC2001 agora considerando os
novos pagamentos realizados que não fizeram parte da composição do SN original.
O resultado disso foi um novo SN de R$ 150.628,82 (IRPJ) e R$ 50.227,77
(CSLL) e essa diferença entre o SN original e o retificado em 2008 que o contribuinte busca
compensar no presente processo.
Por sua vez tanto a DRF quanto a DRJ entenderam ter decaído o direito do
contribuinte de compensar a diferença relativa ao SN do AC2001 em razão do transcurso do
prazo de 05 anos. O contribuinte alegou que o prazo seria de 10 anos (tese do 5+5) entretanto a
DRJ rechaçou sob o argumento que a PER/DCOMP havia sido apresentada no ano de 2008 e,
portanto, após 09/06/2005 (RE/STF 732.370).
Delimitados os pontos controvertidos passo à análise do Recurso Voluntário.
Em recurso o contribuinte defende a inexistência de decadência tendo em vista
que os pagamentos que geraram a diferença de crédito pleiteada no presente PER/DCOMP em
que pese tenham a indicação do AC 2001 foram realizadas nos anos de 2006 e 2007, sendo essas
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.183 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720924/2008-72

as datas do alegado pagamento indevido razão pela qual não há o que se falar em transcurso do
prazo quinquenal já que a DCOMP foi apresentada no ano de 2008.
Não obstante a sequência de equívocos cometidos pela contribuinte entendo que a
ela assiste razão.
O SN originariamente declarado pelo contribuinte para o AC de 2001 já foi
confirmado e teve compensações homologadas quando da sua utilização.
Por sua vez, após o encerramento do ano calendário não mais é possível exigir as
estimativas declaradas e não recolhidas, tal matéria é objeto da Súmula 82 do CARF:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta feita, o que poderia ser exigido era eventual multa isolada, mas não a
própria estimativa não recolhida.
Por sua vez, ao realizar o pagamento dos DARFs nos anos de 2006 e 2007 nos
valores que excederam o necessário para confirmar o SN originariamente pleiteado, e após o
encerramento do ano calendário, o que o contribuinte acabou por fazer foi um pagamento
indevido restando-lhe assegurado o direito à restituição caso pedida no prazo de 05 anos, o que
foi feito.
Qualquer pagamento feito em valor superior ao necessário para confirmar o Saldo
Negativo do AC de 2001 de IRPJ e CSLL nos valores de R$ 120.971,81 e R$ 29.777,53
(originariamente requerido), constitui-se em claro recolhimento indevido vez que não mais
poderia ter sido exigido qualquer valor a título de estimativa após o encerramento do referido
AC.
Ressalte-se ainda que o contribuinte alega ter procedido conforme orientado pela
própria unidade de origem, os cálculos dos valores devidos a serem recolhidos por DARF foram
feitos pelo próprio sistema da RF e, ainda, o contribuinte promoveu a respectiva retificação da
DIPJ 2002 em 24/01/2008 (no mesmo dia em que foi homologado despacho decisório proferido
nos autos do PAF 10830.002725/2003-74). Isto a meu ver apenas reforça a alegação que o
contribuinte atuou conforme orientações da própria unidade e promoveu o acompanhamento
próximo do seu pedido de compensação.
Tudo isso o levou a crer que deveria realizar a respectiva retificação da DIPJ
fazendo constar novo valor de SN para o AC2001, o que não seria possível vez que transcorrido
o prazo para tal retificação. Mesmo assim, chama atenção o fato de que tal retificação foi
efetivamente aceita pelos sistemas da Receita Federal, conforme se verifica em extrato constante
à fl. 30 dos autos.
O que quero concluir com tais argumentos é que, o contribuinte de fato
equivocou-se ou foi induzido a erro nos procedimentos a serem adotados, mas a situação fática
acabou por dar-lhe confiança legitima na correção do procedimento.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.183 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720924/2008-72

Entretanto, não restam dúvidas para este relator que o contribuinte efetivamente
tem direito ao crédito decorrente dos pagamentos nos valores que excedem o necessário para se
confirmar o SN reconhecido no PAF 10830.002725/2003-74, mas a título de pagamento
indevido.
Entretanto, a indicação equivocada de que tal crédito seria decorrente de SN do
AC2001 tratou-se de erro de fato cometido pelo contribuinte vez que, em verdade, os
pagamentos indevidos ocorreram quando do recolhimento dos DARFs em 29/09/2006 e
31/01/2007 em montante superior ao necessário, e apenas ocorreu após intimações recebidas da
própria Receita Federal.
Outrossim, apesar de todos os equívocos cometidos pelo contribuinte, o que se
pode verificar é a clara atuação de boa fé e tentativa legítima de regularizar sua situação perante
a Receita, e no afã de fazer isso acabou por recolher valor superior ao efetivamente devido.
Assim, entendo que não há o que se falar em decadência razão pela qual oriento
meu voto no sentido de afastar tal argumento decisório, tendo direito à restituição da diferença
entre o crédito indicado no presente PER/DCOMP e o valor de crédito já reconhecido nos autos
do PAF 10830.002725/2003-74, no valor de R$ 29.657,01 de pagamento indevido de IRPJ e R$
20.450,24 de CSLL.
Entretanto, tendo em vista que o contribuinte acaba por compensar débitos em
valores superiores ao crédito que faz jus, não há como homologar totalmente a presente
PER/DCOMP.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a decadência do direito à restituição, nos termos da fundamentação acima, e reconhecer o
direito creditório de R$ 29.657,01 de pagamento indevido de IRPJ e R$ 20.450,24 de CSLL,
devendo ser homologada a compensação dos débitos até o referido limite.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital